Tribunal: TJMT
Processo: 1008562-32.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008562-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (AGRAVANTE), BARAO DE MELGACO CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 00.088.714/0001-01 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA MARIA FERREIRA LEITE - CPF: 003.058.321-74 (ADVOGADO), LUIS ALMEIDA DE FIGUEIREDO FILHO - CPF: 849.682.901-44 (ADVOGADO), ANDRE LUIS RUFINO - CPF: 025.769.811-60 (ADVOGADO), SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES - CPF: 020.691.001-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRADO POR CÂMARA MUNICIPAL – IMPETRAÇÃO COM O OBJETIVO DE OBRIGAR O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL AO FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES – PARA VIABILIZAR O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE TÍPICA FISCALIZATÓRIA DO PODER LEGISLATIVO – CAPACIDADE JUDICIÁRIA RECONHECIDA – ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA – DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA EM FACE DE OMISSÃO – REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSINADOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES – REGULARIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO QUE INDEFERIU A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A
Câmara Municipal, embora não possua personalidade jurídica, detém personalidade judiciária, que a autoriza atuar em juízo para defender os seus interesses institucionais.

Tratando-se de ato omissivo, descabe potencializar o decurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias, relativo à decadência do direito de impetrar Mandado de Segurança, pois, no caso, ausente regra que estabeleça prazo para a prática do ato, inexiste marco inicial para a contagem do lapso decadencial.

Não há falar-se em irregularidade no requerimento, formulado pela Câmara Municipal, pelo fato de os ofícios terem sido assinados pelo Vereador Presidente da Casa, já que este é o representante legal daquele Poder, nos termos do artigo 24, § 2º, da Lei Orgânica do Município de Barão de Melgaço.

A solicitação de envio de documentos e informações, pelo Poder Legislativo, ao Poder Executivo, não encerra violação ao Princípio da Separação dos Poderes, porquanto o exercício da atividade fiscalizatória, pelo Legislativo, dos atos do Poder Executivo, encontra fundamento no próprio texto da CRFB (artigo 31).

Na realidade, a referida medida fiscalizatória, longe de constituir ofensa à Separação dos Poderes, encontra, nesse princípio, a sua própria fonte de validade, já que nele está ínsita a ideia de um esquema organizatório de controle do poder, de
checks and balances
.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Barão de Melgaço, contra a decisão, proferida por este Relator, que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1008562-32.2022.8.11.0000, indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Recurso.

O Recorrente sustentou, em resumo: 1) a ilegitimidade ativa da Câmara Municipal para a impetração do
writ
, porquanto desprovida de personalidade jurídica; 2) a decadência da impetração, porque o último requerimento é datado de 17 de setembro de 2021; 3) a ausência de direito líquido e certo, pelo fato de os requerimentos terem sido formulados por vereador, individualmente, e, por fim; 4) a ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, pois, segundo entende, a impetração consiste em “ingerência do Poder Legislativo sobre os atos do Poder Executivo”.

Pediu, então, o provimento do Agravo Interno, para que seja concedido o efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento
.

A Agravada, nas suas contrarrazões, postulou o desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto na síntese, o
Município de Barão de Melgaço levanta-se contra a decisão, proferida por este Relator, que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1008562-32.2022.8.11.0000, indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Recurso.

O Recorrente, naquele Agravo de Instrumento,
insurgiu-se contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000419-89.2022.8.11.0053
,
impetrado pela Câmara Municipal de Barão do Melgaço, deferiu a liminar pretendida, e determinou ao Agravante que fornecesse as cópias dos documentos requeridos pela Câmara Municipal, para viabilizar o exercício da atividade fiscalizatória do Poder Legislativo.

No referido Mandado de Segurança, a Câmara Municipal Agravada anotou, em síntese, que, em razão de deliberação do Plenário daquela Casa de Leis, foram encaminhados ofícios ao Chefe do Executivo daquele Município, para que este fornecesse diversos documentos, para viabilizar o exercício da atividade fiscalizatória legislativa, no entanto, o Alcaide local quedou-se inerte.

Diante desse cenário, a Agravada postulou, no
writ
, a concessão de liminar, para que fosse determinado ao Agravante o fornecimento dos documentos, cuja medida foi deferida pelo Juízo
a quo,
nos seguintes termos:

Cuida-se de mandado de segurança impetrado Câmara Municipal de Barão de Melgaço/MT em face da prefeita municipal de Barão de Melgaço, para que a impetrada preste informações postuladas.

Extraem-se da prefacial que a casa legislativa encaminhou diversos ofícios à municipalidade para fins de exercício do seu papel de órgão fiscalizador.

Contudo, alega que a requerida se mantém inerte.

Com lastro nestas premissas, postula o impetrante pela concessão de medida liminar para determinar que a requerida forneça as informações postuladas.

(...)

Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos,
DEFIRO O PEDIDO LIMINAR
para determinar que parte impetrada cumpra com seu papel constitucional, fornecendo, no prazo de 15 dias, as informações postuladas pelo impetrante nos ofícios nº 002/2021, 003/2021, 004/2021, 005/2021, 006/2021, 009/2021, 018/2021, 019/2021, 020/2021, 021/2021, 022/2021, 023/2021, 024/2021, 025/2021, 035/2021 e 036/2021 e 012/2022, pena de aplicação de multa. (...).

Em razão do deferimento da liminar, nos autos do Mandado de Segurança, o Município de Barão de Melgaço interpôs o mencionado Agravo de Instrumento e, como agora, sustentou, em resumo: 1) a ilegitimidade ativa da Câmara Municipal para a impetração do
writ
, porquanto desprovida de personalidade jurídica; 2) a decadência da impetração, porque o último requerimento é datado de 17 de setembro de 2021; 3) a ausência de direito líquido e certo, pelo fato de os requerimentos terem sido formulados por vereador, individualmente, e, por fim; 4) a ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, pois, segundo entende, a impetração consiste em “ingerência do Poder Legislativo sobre os atos do Poder Executivo”.

Requereu,
então, a antecipação da tutela recursal, para que fosse concedido o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e sustada as implicações da decisão atacada
.

Em um primeiro contato com o feito, indeferi a antecipação da tutela recursal e mantive a decisão de Primeiro Grau, que obrigou o Agravante a fornecer a documentação solicitada pela Câmara do Município de Barão do Melgaço.

Contra essa decisão, ergue-se, agora, o Agravante, conforme os fundamentos expostos.

Eminentes pares, destaco, desde logo, que o Recurso
não
comporta provimento.

Como registrei na decisão recorrida, com relação ao fundamento de ilegitimidade ativa da Câmara Municipal, para impetrar a ação constitucional, embora ela não possua personalidade jurídica, ela detém capacidade processual (personalidade judiciária), que a autoriza atuar em juízo para defender os seus interesses institucionais, como é o caso, por exemplo, do exercício do poder fiscalizatório sobre os atos do Poder Executivo, justamente a situação submetida à apreciação do Poder Judiciário, por meio da impetração de piso, de modo que o argumento de ilegitimidade não procede.

Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência das Cortes Superiores. Veja-se:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PARA RECORRER. CAPACIDADE PARA SER PARTE E ESTAR EM JUÍZO. ADI 1557. LEGITIMIDADE PARA A CAUSA CONCRETAMENTE APRECIADA. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. A corte pacificou entendimento de que certos órgãos materialmente despersonalizados, de estatura constitucional, possuem personalidade judiciária (capacidade para ser parte) ou mesmo, como no caso, capacidade processual (para estar em juízo). ADI 1557, rel. min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 18.06.2004. Essa capacidade, que decorre do próprio sistema de freios e contrapesos, não exime o julgador de verificar a legitimidade ad causam do órgão despersonalizado, isto é, sua legitimidade para a causa concretamente apreciada. Consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte, tal legitimidade existe quando o órgão despersonalizado, por não dispor de meios extrajudiciais eficazes para garantir seus direitos-função contra outra instância de Poder do Estado, necessita da tutela jurisdicional. Hipótese não configurada no caso. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RE 595176 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 31/08/2010, DJe-235 DIVULG 03-12-2010 PUBLIC 06-12-2010 EMENT VOL-02445-01 PP-00242 RT v. 100, n. 906, 2011, p. 493-499)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PERSONALIDADE JUDICIÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL. LEGITIMIDADE ATIVA PARA A DEFESA DE PRERROGATIVAS INSTITUCIONAIS, E NÃO DE INTERESSES PATRIMONIAIS PRIVADOS DE VEREADORES. ACÓRDÃO PARADIGMA: RESP. 1.164.017/PI, REL. MIN. CASTRO MEIRA, DJE 6.4.2010, TEMA 348. AGRAVO REGIMENTAL DA CASA LEGISLATIVA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a Câmara Municipal não detém personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária, somente lhe sendo permitido atuar em juízo para defender os seus interesses estritamente institucionais, ou seja, aqueles relacionados ao funcionamento, autonomia e independência do órgão.

Acórdão paradigma: REsp. 1.164.017/PI, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 6.4.2010, Tema 348.

3. Tratando a causa de interesse patrimonial privado de Vereadores, relativo à determinação do Tribunal de Contas para a devolução de valores ao erário, não está em discussão qualquer prerrogativa ou interesse institucional da Câmara. Inexiste, assim, a especial legitimidade ativa decorrente de sua personalidade judiciária.

4. Agravo Regimental da Casa Legislativa a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp n. 850.804/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 10/5/2019).

Não destoa desse entendimento, por sua vez, este Sodalício Estadual,
in verbis
:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL – LEGITIMIDADE – EXTRAÇÃO DE CÓPIA INTEGRAL DE PROCESSO LICITATÓRIO – INDEFERIMENTO PELO ENTE MUNICIPAL – ILEGALIDADE – PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1- Conforme entendimento dominante no STJ, a Câmara Municipal não possui personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária, a qual a autoriza apenas atuar em juízo para defender os seus interesses estritamente institucionais, ou seja, aqueles relacionados ao funcionamento, autonomia e independência do órgão.

2- Fiscalizar e acompanhar a administração municipal é um dever do edil e um direito de qualquer cidadão, em respeito, entre outros, aos princípios da publicidade, da moralidade, da legalidade e da eficiência. (N.U 0001543-34.2015.8.11.0033, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 12/09/2017).

Denota-se, então, que, no caso específico, diante da inércia, ou recusa, do Agravante, em prestar as informações e os documentos requisitados, haverá a frustração da
atividade típica
fiscalizatória da Agravante, e, com isso, obstará, por exemplo, que algum ato atentatório à legalidade, ou à boa administração, seja, de pronto, sanado, ou investigado, acaso constatado.

Nesse diapasão, a atitude combatida no
writ
atinge interesses estritamente institucionais, notadamente aqueles relacionados ao funcionamento do Poder Legislativo, de sorte que não há falar-se em ilegitimidade ativa.

De outro giro, quanto à decadência da impetração, tenho que, à mingua de elementos que apontem que o Agravante teria prazo certo para responder os requerimentos, tratando-se de ato omissivo, descabe potencializar o decurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias, relativo à decadência do direito de impetrar Mandado de Segurança, já que inexiste marco inicial para a contagem do lapso decadencial.

A propósito, confira-se a orientação da seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — ATO OMISSIVO — AUSÊNCIA DA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO — CONSTATAÇÃO — DECADÊNCIA — NÃO CONFIGURAÇÃO.

PEDIDO ADMINISTRATIVO — DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE O REQUERIMENTO — IMPRESCINDIBILIDADE.

Por se tratar de ato omissivo, consubstanciado na ausência da análise de pedido administrativo, não tem início a contagem do prazo de cento e vinte (120) dias para a impetração do mandado de segurança.

A omissão da Administração em decidir o requerimento de progressão na carreira, em prazo razoável, viola direito líquido e certo do administrado.

Recurso não provido. Sentença ratificada. (N.U 1014337-41.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021).

No que toca ao argumento de ausência de direito líquido e certo, pelo fato de os requerimentos terem sido assinados pelo Vereador Francisco Odenilson da Silva, melhor sorte não ampara o Agravante, já que o referido edil é o Presidente daquela Casa de Leis (id. 127188687, págs. 30/31), logo, legitimado a assinar as mencionadas solicitações, porquanto este é o representante legal daquele Poder, nos termos do artigo 24, § 2º, da Lei Orgânica do Município de Barão de Melgaço,
in verbis
:

Art. 24. A mesa da Câmara Municipal será composta de um presidente, um primeiro e um segundo secretários eleitos para um mandato de dois anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente.

(...)

§ 2º O presidente representa o poder legislativo.

Nesse particular, ainda que os requerimentos não tivessem sido assinados pelo representante do Legislativo local, vale registrar que o direito de exigir a prestação de contas, de todos aqueles que administram recursos públicos, está expressamente previsto na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, no artigo 15, ao dispor que “a sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público pela sua administração”.

De fato, o dever de prestar contas é corolário do princípio republicano e está, também, intimamente relacionado com a ideia de democracia. Afinal, administrador que é de bens e recursos alheios, o gestor público deve prestar contas ao seu real titular: o povo, de quem emana o poder político, na forma do artigo 1
o
da Constituição.

Logo, o fundamento de ausência de direito líquido e certo, pela suposta não observância do “rito formal” do requerimento, além de privilegiar exacerbado formalismo, não encontra respaldo na principiologia constitucional, ou em qualquer outra regra positivada.

Por fim, não há de se cogitar, no caso, na violação do Princípio da Separação dos Poderes, porquanto o exercício da atividade fiscalizatória, pelo Legislativo, dos atos do Poder Executivo, encontra fundamento no próprio texto da CRFB, mais precisamente no seu artigo 31,
in verbis
:

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.

Na realidade, a referida medida fiscalizatória, longe de constituir ofensa à Separação dos Poderes, encontra, nesse princípio, a sua própria fonte de validade, já que nele está ínsita a ideia de um esquema organizatório de controle do poder, de
checks and balances
.

Forte nessas razões e sem mais delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Barão do Melgaço, e mantenho inalterada a decisão recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022